Tribunal: TJDFT
Processo: 0708844-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS DE NETO CONTRA AVÓ. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA INDEPENDENTEMENTE DA MOTIVAÇÃO. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília contra o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, nos autos do Inquérito Policial no 0714475-26.2025.8.07.0016, instaurado para apurar, em tese, a prática dos crimes de injúria (art. 140 do CP) e contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), em concurso com os arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, por parte de J. de F. M. contra sua avó, M. A. de J. L.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a prática de agressões físicas e verbais de neto contra sua avó, no âmbito familiar, configura situação de violência doméstica nos termos da Lei no 11.340/2006, ainda que ausente motivação baseada no gênero da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei no 11.340/2006, em seu art. 5o, define que se caracteriza como violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão que cause dano físico ou psicológico no contexto da unidade doméstica ou da família, sendo suficiente a existência de vínculo familiar e convivência.

A inserção do art. 40-A pela Lei no 14.550/2023 prevê que a Lei Maria da Penha se aplica independentemente da motivação dos atos de violência ou da condição do ofensor ou da vítima, afastando a necessidade de prova da intenção de subjugação de gênero.

No caso concreto, a agressão física (tapa no rosto) e a injúria verbal (“vagabunda velha”) praticadas contra mulher idosa, avó do agressor, dentro do contexto de convivência familiar, evidenciam vulnerabilidade presumida e violência doméstica nos termos da lei.

A jurisprudência recente do TJDFT e do STJ reforça o entendimento de que a violência contra a mulher em ambiente familiar presume-se relacionada a uma estrutura de desigualdade e vulnerabilidade, prescindindo de motivação de gênero explícita.

A competência, portanto, deve ser fixada ao Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, em razão da natureza jurídica da infração e da proteção integral conferida pela Lei no 11.340/2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília.
Tese de julgamento:
A Lei Maria da Penha é aplicável a situações de violência física e psicológica ocorridas no âmbito familiar, independentemente da motivação do agressor ou da condição da vítima.

A inserção do art. 40-A na Lei no 11.340/2006 eliminou a exigência de demonstração de motivação de gênero para a incidência das normas protetivas.

A agressão de neto contra avó, com ofensas físicas e verbais, configura violência doméstica e atrai a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 140; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 40-A; CPP, arts. 114, I, 115, III e 116, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946110, 0738115-43.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 18.11.2024; STJ, AgRg no REsp 2.080.317-GO, 5a Turma.